Tribunal: STF
Processo: SS 5524
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-29
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CÂMARA MUNICIPAL. DUODÉCIMOS. ARTIGOS 29-A E 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO QUE DETERMINA A COMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES A SEREM REPASSADOS. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA NA ORIGEM ACERCA DA RECEITA EFETIVAMENTE REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2020. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. DIFERENÇA NOS REPASSES INCAPAZ DE INVIABILIZAR A ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de suspensão de segurança ajuizada pelo Município de Lagoa das Pedras contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do Processo nº 0800915-91.2021.8.20.0000, que manteve bloqueio de valores nas contas municipais, referentes à inclusão das receitas do FUNDEB na base de cálculo do repasse realizado pelo Poder Executivo Municipal ao Legislativo.



    Narra o requerente que a tutela restou deferida nos autos do mandado de segurança em referência, para determinar a inclusão das verbas no FUNDEB na base de cálculo do duodécimo devido ao Poder Legislativo. Discorre que foi prolatada sentença concessiva da segurança, determinando o bloqueio do valor de “R$ 62.294,48 (sessenta e dois mil, duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos), referentes aos meses de Setembro/2021 e Outubro/2021, via SISBAJUD, devendo ser procedido o bloqueio e transferência do dinheiro para conta judicial e, posteriormente, transferido para conta da Câmara Municipal de Lagoa de Pedras/RN”. Interposta apelação pela Municipalidade, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.



    Sustenta que a decisão que se busca suspender causa grave lesão ao interesse público, bem como à ordem, segurança e economia públicas, haja vista que foi determinado bloqueio, via SISBAJUD, do valor de R$ 62.294,48 (sessenta e dois mil, duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos) nas contas do Município autor, sem ter sido oportunizada a apresentação de recurso. Aduz que foram bloqueadas contas específicas referentes à educação, saúde e transportes, “que como é sabido são contas que não podem se bloqueadas por se tratarem de verbas específicas e com destinação especial, que não podem ser restritas para evitar danos irreparáveis a serviços essenciais”.



    Afirma, ainda, que as verbas municipais repassadas ao FUNDEB já integram a base de cálculo do duodécimo devido ao Legislativo Municipal de Lagoa de Pedras, consoante dispõe o art. 60, II, do ADCT, e art. 29-A, da Constituição Federal, aduzindo que “não restam dúvidas que as verbas próprias do Município que compõem o FUNDEB, já fazem parte do cálculo do duodécimo repassado ao Poder Legislativo, exatamente nos termos de como foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, sob o nº 985.499/MG e Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.285.471/MG, decisões estas utilizadas como fundamento da ação ora impugnada, devendo, pois, ser SUSPENSA a decisão que confirmou os efeitos da liminar”.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da decisão proferida nos autos do Processo 0800915-91.2021.8.20.0000. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]” (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1.Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990. 



    In casu, trata-se de incidente de contracautela ajuizado pelo Município de Lagoa das Pedras/RN contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que manteve determinação de bloqueio de valores das contas municipais, para complementação de repasse do duodécimo. Haja vista ter a matéria controvertida assento constitucional (art. 29-A da CF) e ter havido manifestação de Tribunal local sobre o matéria, verifico a competência deste Supremo Tribunal Federal para o presente incidente de contracautela e passo a análise de seu mérito. 



    Da leitura da decisão cuja suspensão nestes autos se requer depreende-se que a concessão da segurança na origem se deu sobretudo com fundamento na ausência de comprovação da inclusão da totalidade das receitas decorrentes do FUNDEB nos repasses ao Poder Legislativo Municipal. In verbis (doc. 16 ):



    “Desta feita, a forma de cálculo do quantum a ser repassado pelo Poder Executivo, que deve considerar o somatório da receita tributária e de transferências de modo a não excluir da base de cálculo as receitas do FUNDEB, incluindo todos os valores destinados ao FUNDEB, inclusive a cota repassada a título de complementação, devendo a base de cálculo ser os valores recebidos no exercício anterior (2020), como disciplina o art. 29-A da Constituição Federal, in verbis: 



    "Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5 o do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:" (Negritos e grifos nossos). 



    Tratando-se de obrigação constitucional do Executivo Municipal, o duodécimo não se enquadra na proibição contida no art. 8º, VIII, da Lei Complementar nº 173/2020, pois não implica em reajuste de despesa, mas sim em obrigação constitucional já prevista, da qual não estava sendo cumprindo devidamente pelo Poder Executivo, antes mesmo da Pandemia da COVID-19, não sendo escusa razoável para o seu descumprimento. 



    Neste rumo, restou evidenciado pelas provas constantes dos autos, a existência do direito líquido e certo da impetrante ao repasse das receitas oriundas do FUNDEB, violado por ato da autoridade pública coatora, qual seja, o Prefeito constitucional do Município de Lagoa de Pedras/RN, não incluiu na sua totalidade tal repasse na base de cálculos do pagamento do duodécimo devido ao Legislativo Municipal, devendo neste caso, ser confirmada a medida liminar e, por conseguinte, concedida a segurança. 



    Por fim, quanto ao pedido de bloqueio de valores pela ausência de repasses nos meses de setembro e outubro de 2021, em descumprimento à ordem liminar concedida, tem-se que de fato não restou comprovado o cumprimento da medida liminar, em que pese ter a autoridade coatora informado o seu cumprimento, não restou demonstrado no Demonstrativo das arrecadações do ano de 2020 a base de cálculo de todos os repasses referente ao FUNDEB. 



    Deste modo, merece ser acolhido o pedido de bloqueio do valor de R$ 62.294,48 (sessenta e dois mil, duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos), referentes aos meses de Setembro/2021 e Outubro/2021, via SISBAJUD, considerando o valor a ser acrescentado mensalmente de R$ 31.147,24 (trinta e um mil, cento e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos), conforme documentos dos ID's. nºs. 73687856 e 73688700. 



    Ante o exposto, confirmo os efeitos da medida liminar e CONCEDO A SEGURANÇA, extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para RECONHECER o direito líquido e certo da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS/RN, determinando a inclusão na base de cálculo do duodécimo ao Legislativo Municipal todas as receitas relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.



    Outrossim, DEFIRO o pedido de bloqueio do valor de R$ 62.294,48 (sessenta e dois mil, duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos), referentes aos meses de Setembro/2021 e Outubro/2021, via SISBAJUD, devendo ser procedido o bloqueio e transferência do dinheiro para conta judicial e, posteriormente, transferido para conta da Câmara Municipal de Lagoa de Pedras/RN, conforme dados bancários informados no ID nº 73687856 ” 



    Deveras, tendo a concessão da segurança na origem se fundamentado na ausência de demonstração da inclusão da totalidade dos valores do FUNDEB na base de cálculo do duodécimo, inviável se revela sua reapreciação em sede de incidente de contracautela, pois referida apreciação demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório adjacente ao processo de origem. Como é sabido, a via processual da suspensão, que não se confunde com o mérito da questão, é de cognição limitada, revelando-se descabida para a solução de casos como o presente, nos quais as alegações do requerente demandariam comprovação mediante dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Nesse sentido são os seguintes precedentes do Plenário deste Supremo Tribunal Federal em casos análogos ao ora em apreço: 



    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Ausência de matéria constitucional. Revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos de referência. Impossibilidade de se fazer uso do instituto da suspensão como sucedâneo de recurso. Precedentes. Agravo regimental não provido”. (SS 5.333 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/03/2020). 



    Agravo regimental na suspensão de segurança. Insurgência em face de negativa de seguimento a pedido de suspensão. Decisões originárias em que se determinou a anulação de ato proveniente de câmara municipal por descumprimento de formalidades previstas em seu regimento interno. Discussão que demanda reapreciação de fatos e provas a extrapolar os limites da contracautela. Agravo regimental não provido. 1. O exame da alegada ofensa à ordem pública, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação da Suprema Corte, demandaria análise de fatos e provas dos autos que refoge ao âmbito de cabimento da medida de suspensão 2. Ademais, não se vislumbra discussão de natureza constitucional, de modo que, inexistindo viabilidade em um futuro apelo extremo que venha a ser interposto nos autos, é incompetente esta Suprema Corte para a análise do presente pleito. 3. Agravo regimental não provido”. (SS 5.361 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/09/2020). 



    Outrossim, da argumentação do requerente e dos elementos constantes dos autos não se vislumbra potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, o Município não se desincumbiu do ônus demonstrar o alegado risco de “grave lesão à ordem e à economia públicas” decorrente do incremento no valor do repasse mensal à Câmara Municipal em pouco mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Deveras, trata-se de valor relativamente pequeno para o orçamento municipal, incapaz de, por si só, comprometer a prestação de serviços públicos - salientando que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF.F. 



    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.



    Publique-se. Int.



    Brasília, 29 de dezembro de 2021 .



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente